Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. VENCIDO.
1. A interpretação conjunta dos arts. 82, § 2o, e 95 do Código de Processo Civil indica que o custeio da prova pericial necessária para o cumprimento de sentença transitada em julgado recai sobre a parte vencida.
2. Agravo de instrumento provido.